Tribunal: TJMT
Processo: 0001905-88.2010.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001905-88.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUSA PIEROBON OSSUCHI (EMBARGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (EMBARGADO), OVIDIO OSSUCHI (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI (EMBARGANTE), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

OPOSTO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA -
JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM 12,75% AO ANO - LEGALIDADE - COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL JUROS – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA – ILEGALIDADE – ADMISSÃO DA CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL -
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – CABIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO - INVALIDADE DE PAGAMENTO EFETUADOS PELA PARTE EMBARGADA -

DOCUMENTOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COMO O CONTRATO EM ANÁLISE – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Consoante entendimento cristalizado na Súmula 93 do STJ; admite-se a pactuação de
capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, somente sendo admissível a prática de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada no contrato, de modo que a ausência de sua previsão expressa configura abusivo.

Constatada a abusividade nos encargos de normalidade a denotar a cobrança de quantia indevida, há que se falar-se em descaracterização da mora - Tema 28 do STJ – recursos repetitivos (AgRg no AREsp 490.701/TO).

Reconhecida a abusividade da cobrança da capitalização de juros em periodicidade mensal, entendimento que foi mantido no acórdão recorrido, deve ser descaracterizada a mora, afastando-se seus

consectários legais.

Demonstrada a omissão quanto à apreciação da tese de que os pagamentos efetuados pelo embargado não guardam relação com o contrato, objeto da lide, os embargos merecem ser acolhidos para suprir a omissão indicada.

Os Embargos de declaração merecem ser parcialmente acolhidos

para reconhecer a invalidade dos pagamentos constantes nos documentos de fls. 103-104, efetuados pelo Embargado, por não constar vinculação ao contrato
sub judice.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001905-88.2010.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

EMBARGANTE:

BANCO JOHN DEERE S. A.

EMBARGADO:

EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BANCO JOHN DEERE S.A
contra acórdão que, nos autos do RAC no 93289/2013, à unanimidade, deu provimento parcial ao apelo por ele interposto e desproveu o apelo do embargado
EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANO JOHN DEERE S.A

para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios pactuados em 12,75% ao ano, readequar o valor dos honorários advocatícios, os quais vão fixados

em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e determinar a divisão
pro rata
dos ônus sucumbenciais”.
Id no 115427993

O embargante sustenta que o acórdão apresenta premissas equivocadas, já que: 1) o banco não insurgiu quanto a sentença no que se refere a admissibilidade da capitalização semestral, mas tão somente quanto a afirmação de que a capitalização estava implicitamente pactuada, eis que, ao contrário, a capitalização semestral estava pactuada de forma expressa no contrato. Assim, requer que se reconheça a legalidade da capitalização semestral pactuada expressamente no contrato, já reconhecida como válida na sentença, afastando a sucumbência do banco nesse ponto; 2) que em razão da interpretação equivocada a mora foi descaracterizada de forma indevida (no contrato restou expressamente pactuada a cobrança da capitalização semestral, encargo esse admitido na sentença, bem como no acórdão que julgou o apelo. Assim não há que se falar em cobrança abusiva, de modo que não pode prosperar a descaracterização da mora. c)a taxa de juros remuneratórios aplicável para o período da inadimplência deve ser diversa daquela pactuada para o período de normalidade; d) omissão na análise dos pagamentos constantes dos documentos acostados às fls. 103/104; e) obscuridade na divisão
pro rata
dos ônus da sucumbência requerendo, ao final, efeitos infringentes à decisão.

Os embargos foram rejeitados pelo acórdão a que se refere o Id. no 115427995.

Contra o v. acórdão, o embargante interpôs

Recurso Especial (id no 115427995) defendendo violação ao artigo 535, inciso I do CPC, alegando que os Declaratórios foram desprovidos sem que fosse sanado o vício de contradição relativo a descaracterização da mora em razão da periodicidade da incidência da capitalização.

Os autos foram encaminhados ao STJ e o Exmo. Ministro Marco Buzzi
deu parcial provimento ao recurso especial
determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal esclareça os dois pontos omissos, quais sejam:

“(...)
se houve a cobrança de capitalização mensal, o que justificaria a descaracterização da mora, ou se houve a cobrança de capitalização semestral, como alegou a então embargante, sendo essa periodicidade de cobrança tida como válida pela sentença e pelo acórdão, o que, dessa forma, afastaria a descaracterização da mora.

Ademais, nos aclaratórios, a parte requereu a análise das “incongruências existentes nos documentos de fls. 10/104, que afastam, por completo, qualquer indicativo de que tais valores foram recebidos pelo Banco ora Embargante como pagamento das parcelas cobradas na demanda Executiva e questionada através dos Embargos à Execução, não tendo sido também tal alegação enfrentada no julgamento dos embargos de declaração
. (...)” – id no 115436455 – pág 52.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em breve recapitulação dos fatos em discussão, o embargado Eduardo Cristiano Ossuchi opôs Embargos à Execução à ação de execução hipotecária contra si promovida sustentando em sede preliminar

a

(I) nulidade da execução, de acordo com o disposto no art. 614, II do CPC e no mérito defendeu a

(II) aplicação ao caso das normas do CDC, postulando a (III) inversão do ônus da prova e a (IV) realização de prova pericial; discorreu acerca do crédito rural; afirma que possui direito e é (V) obrigatória a aplicação da Lei no 11.775/2008 ao caso em apreço, a fim de que o (VI) débito seja renegociado; alega a (VII) inconstitucionalidade de dispositivos da Resolução no 3575 do CMN; defende a (VIII) nulidade da garantia hipotecária prestada por terceiros no título executivo; afirma ter (IX) pago ao Embargado a quantia de R$ 602.161,82; questiona os encargos incidentes sobre o débito, expondo que, em razão de sua abusividade, (X) não se teria verificado a sua mora; a cobrança do (XI) spread de risco e de comissão de reserva de crédito, bem como a não (XI) aplicação de comissão de permanência para o cálculo do montante devido; a limitação dos juros a 12% ao ano; a limitação de juros de mora em 1% ao ano, bem como a vedação de sua cobrança cumulada aos juros remuneratórios contratados; compensação de valores eventualmente pagos a maior; declaração da prorrogação do débito na forma da lei no 11.775/2008, bem com a (XVI) declaração de inconstitucionalidade de dispositivo Resolução no 3575 dp CMN.; buscou a (XVII) declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros e da nulidade da cobrança do “spred” de risco e da comissão de reserva de capital, além da comissão de permanência, com

(XVIII) exclusão de tais verbas do débito e, ao final, (XIX) condenação do embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

As insurgências tiveram vertente na Ação de Execução que o Banco Exequente ingressou com o intuito de postular o pagamento de quantia certa, fundado em Cédula Rural Hipotecária no 35.684-0/03, emitida em 23/09/2003, no valor de R$ 549.945,25, financiamento decorrente do Programa de Fomento – Finame. Consideradas as atualizações e amortizações até 16 de novembro de 2009, a execução objetivava o pagamento de R$ 722.257,78.

Por meio de sentença que julgou parcialmente procedente os embargos opostos na execução, o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, entendeu por bem:

“(...)
Julgo parcialmente procedente os pedidos formulados

na inicial para,
reconhecer a ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, bem como a capitalização mensal implicitamente pactuada, descaracterizando, portanto, a mora do embargante
, determinando que o cálculo do saldo devedor seja apurado observando
juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, desde a disponibilização do crédito ao embargante
, até o advento da Medida Provisória no 432. Convertida na Lei no 11.775/2008,
e, a partir daí, passando o encargo a ser calculado pela variação da TJLP, acrescida

de juros de 4% ao ano, observado o limite de 12%, admitida a capitalização semestral
, devendo os valores eventualmente pagos em excesso serem compensados com o remanescente do débito.

Calculado o montante, na hipótese de inadimplência do executado, o embargado poderá
acrescer à dívida a cobrança de juros de mora de 1% ao ano e de multa de 2%, este incidente uma única vez sobre o total apurado do quantum debeatur.

Considerando a ocorrência da hipótese de sucumbência recíproca, sendo, no entanto, o embargante vencedor em boa parte do pedido, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais no percentual de 60% e a pagar ao patrono do embargante honorários advocatícios que, com arrimo no § 3o, do art. 20 do CPC, fixo em 10% do valor do débito, devendo o embargante arcar com 40% do total dos honorários fixados a seu patrono, em favor do patrono da parte adversa. (...)”
– id no 115427989

Interposto recurso de apelação cível por ambas as partes e originalmente distribuído ao Desembargador Adilson Polegato de Freitas, esta Eg. Câmara, à unanimidade, deu provimento parcial ao apelo do banco e desproveu o apelo do embargado
EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANO JOHN DEERE S.A

para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios pactuados em 12,75% ao ano, readequar o valor dos honorários advocatícios, os quais vão fixados

em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e determinar a divisão
pro rata
dos ônus sucumbenciais”.
Id no 115427993

Restou consignado na ementa no apelo:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CEDULA RURAL HIPOTECARIA - REJEIÇÃO LIMINAR - ARTIGO 739-A § 5o DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC - AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ARTIGO 6o, VIII DO CDC - JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM 12,75% AO ANO - LEGALIDADE - RESOLUÇÃO 3086/BACEN - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL MANTIDA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - DESCABIMENTO - REGRAMENTO ESPECIFICO - MORA DESCARACTERIZADA - REVISÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIVISÃO PRO RATA - VALIDADE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS – RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Não obstante o § 5o do art. 739-A do
CPC
exija a juntada de memória de cálculo representativa dos valores devidos quando o embargante alega excesso de execução, a interpretação do aludido dispositivo deve ser feita com parcimônia,

pois

nem

sempre

é

possível

à

parte

indicar o

montante

exato

da dívida

logo

no

início

da

ação.

2)

Tendo os embargos se fundamentado não apenas no excesso de execução, mas

especialmente na abusividade das cláusulas contratuais da Cédula Rural Hipotecária e

ante a complexidade dos cálculos a serem elaborados, reputa-se desarrazoado exigir-se do apelado a apresentação de planilha de cálculo com o valor exato do débito, sob pena de lhe cercear o direito de defesa.

3) A execução se funda na Cédula Rural Hipotecária no 35.684-0/03, através da qual o apelado obteve crédito junto ao ”Programa Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras” (MODERFROTA), implementado por intermédio da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, com destinação específica à aquisição de maquinário para implementação de sua atividade rural.

4) Consoante jurisprudência do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

5) Tendo em vista o afastamento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto determinado neste recurso, impossível a inversão do ônus da prova fundada em seu artigo 6o, VIII.

6) As cédulas de crédito rural, comercial e industrial são regidas por regramento próprio - Lei no 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69 - que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar a taxa de juros remuneratórios a serem praticados.

7) No caso em tela, vejo que o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução 3086/2003 do BACEN - vigente à época da celebração da Cédula de Rural Hipotecária - estipulou o patamar dos juros aplicável às operações referentes ao crédito rural no âmbito do Programa MODERFROTA.

8) Considerando que a taxa de juros praticada na cédula rural está de acordo com o patamar estipulado pela Resolução 3086/2003 do BACEN e não se revela abusiva se comparada àquelas praticadas em operações semelhantes, não vejo razão para se aplicar o teto previsto na Lei da Usura.

9) Reconhecida a legalidade dos juros remuneratórios para o período da normalidade contratual, tenho que eles devem ser estendidos para o período do inadimplemento, posto ser invariável a forma de remuneração do capital.

10) No caso dos créditos incentivados, a legislação específica prevê a capitalização semestral, mas permite acordo entre as partes para que ocorra em períodos menores. Decreto-lei n.
413
/69 e Súmula n. 93 do STJ.

11) Considerando que a Cédula Rural Hipotecária prevê expressamente tão somente a capitalização de juros em periodicidade semestral, não merece reparos a sentença.

12) Nas cédulas de credito rural, industrial ou comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada em 1% ao ano, a título de juros de mora.

13) Considerando que vigora no ordenamento brasileiro o princípio da especialidade, havendo regramento especial que regula a matéria - artigo 5o, paragrafo único do Decreto-lei 167/67 -

não há como acatar os argumentos do apelante para que os juros moratórios sejam mantidos em 1% ao mês - por

previsão do artigo 406 do Código Civil.

14) Verificada a cobrança de encargos abusivo no período da normalidade contratual - notadamente a capitalização de juros em periodicidade diversa da semestral - resta descaracterizada a mora do devedor

15) Nas ações em que se pretende a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, a estipulação da verba honorária segue a norma prevista no artigo 20, § 4o, do CPC, não ficando o juiz adstrito aos percentuais fixados no § 3o.

16)
No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência recíproca e em proporções similares, imponho a divisão
pro rata
.

17) É de ser reputado válido os pagamentos constantes dos documentos de fls. 103/104, já que o apelante recebeu esses valores e não demonstrou que se destinavam a quitar qualquer outra dívida existente entre as partes”
.

(
id no 115427994)

Inconformado, o Banco interpôs os presentes embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E SUSTENTAÇÃO DE PREMISSAS EQUIVOCADAS – VÍCIOS INEXISTENTES – ERRO MATERIAL VERIFICADO NO NOME DO BANCO EMBARGANTE INCLUÍDO NO RELATÓRIO – CORREÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM QUALQUER EFEITO INFRINGENTE.

1)

O artigo 535 do
CPC
é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, que estão adstritas aos casos de obscuridade, contradição ou omissão do julgado e, ainda, com o fim de corrigir erro material.

2)

Demonstrada a existência de erro material no relatório do acórdão, cabível a correção do vício por meio dos aclaratórios, sem que isso implique qualquer efeito infringente no posicionamento adotado pelo órgão colegiado”
.

(id no 115427995)

Na seqüência, sobreveio o Recurso Especial pelo banco/exequente (id no 115427995),

quando então, o STJ entendeu
deu parcial provimento ao recurso especial
determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal esclareça os dois pontos omissos, quais sejam:

“(...)
se houve a cobrança de capitalização mensal, o que justificaria a descaracterização da mora, ou se houve a cobrança de capitalização semestral, como alegou a então embargante, sendo essa periodicidade de cobrança tida como válida pela sentença e pelo acórdão, o que, dessa forma, afastaria a descaracterização da mora.

Ademais, nos aclaratórios, a parte requereu a análise das “incongruências existentes nos documentos de fls. 103/104, que afastam, por completo, qualquer indicativo de que tais valores foram recebidos pelo Banco ora Embargante como pagamento das parcelas cobradas na demanda Executiva e questionada através dos Embargos à Execução, não tendo sido também tal alegação enfrentada no julgamento dos embargos de declaração
. (...)” – id no 115436455 – pág 52.

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à reapreciação do feito, conforme as determinações contidas na decisão a que se refere o ID.

Num. 115436455.

Conforme consta da r. sentença proferida pelo Juiz Singular no capítulo dos juros remuneratórios e da

capitalização, a mesma limitou os juros em 12% ao ano, para a situação de normalidade da contratação, admitindo a capitalização semestral, senão vejamos:

“(...) Destarte a impossibilidade de aplicação de juros superiores a 12% ao ano, em operações de crédito como a contratada entre as partes.

No caso em exame, o excesso praticado pelo banco na fixação dos juros impostos ao embargante consumidor resta patente, pois os juros contratados originariamente forma de 12,75% ao ano, incluindo o “spread” de risco de 2,95% ao ano, conforme cláusula 2a da Cédula de fls. 19/20 dos autos principais, alem de terem superado em muito esse percentual no aditivo de fl. 25, chegando a 29,841% ao ano, e no aditivo de fl. 26, quando foi ajustado em 34,489%.

Assim, ante a existência de regramento específico

com relação à aplicação de juros remuneratórios em situações como a dos autos, tal encargo deve limitar-se ao percentual de 12% ao ano, para situação de normalidade da contraprestação indicada pela cédula rural pignoratícia de fls. 19/20.

(...)

No caso em apreço, apesar do entendimento acima, é mister salientar que, frise-se, a capitalização é possível, desde que expressamente pactuada, o que não vislumbra do título executivo e aditivos, sendo certo que a pactuação está implícita nas cláusulas inseridas n Cédula, o que se afirma em razão da diferença constatada entre as taxas efetivas mensal e anual ajustadas, estipuladas nos percentuais de 1,005% ao mês e de 12,75% ao ano.

Assim,
uma vez pactuada a capitalização de juros na periodicidade mensal de forma implícita, não é cabível sua aplicação para fins de cálculo do débito,
porquanto tal prática afronta o Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII) devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira que lhe seja mais favorável (art. 47).

(...)

E
no caso em apreço, no entanto, não são devidos os encargos decorrentes da mora – juro moratórios e multa -, em razão da cobrança indevida de juros remuneratórios superiores ao limite de 12% ao ano, capitalizados mensalmente, sendo que tal fórmula de cálculo revela a cobrança ilegal de encargos no período de normalidade, a justificar, portanto, a descaracterização da mora do embargante,
porquanto tais práticas comumente adotadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional oneram sobremaneira os contratos de mútuo ofertados no mercado, ocasionando, em larga escala, o superendividamento daqueles

que recorrem ao crédito disponibilizado por tais instituições.

(...)

Julgo parcialmente procedente os pedidos formulados

na inicial para,
reconhecer a ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, bem como a capitalização mensal implicitamente pactuada, descaracterizando, portanto, a mora do embargante
, determinando que o cálculo do saldo devedor seja apurado observando
juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, desde a disponibilização do crédito ao embargante
, até o advento da Medida Provisória no 432. Convertida na Lei no 11.775/2008,
e, a partir daí, passando o encargo a ser calculado pela variação da TJLP, acrescida

de juros de 4% ao ano, observado o limite de 12%,
admitida a capitalização semestral
, devendo os valores eventualmente pagos em excesso serem compensados com o remanescente do débito. (...)
id no 115427989

O Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Adilson Polegato de Freitas, entendeu por reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios pactuados em 12,75% ao ano na cédula.

Quanto a capitalização de juros entendeu que conforme a cláusula 2a da Cédula Rural Hipotecária, prevê, de forma expressa, tão somente a capitalização semestral, somente esta pode se admitida, não se cogitando na incidência em periodicidade mensal, diante da abusividade da sua cobrança, por ausência de previsão expressa no instrumento, senão vejamos:

“
No que se refere à capitalização dos juros nos créditos incentivados, a legislação específica admite sua ocorrência em periodicidade semestral (artigo 5o do Decreto - Lei 167/67).

É certo que a jurisprudência, com base na Sumula 93 do SJT, vem admitindo a capitalização em periodicidade mensal, desde que expressamente contratada.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
. No caso dos créditos incentivados, a legislação específica prevê a capitalização semestral, mas permite acordo entre as partes para que ocorra em períodos menores. Decreto-lei n.
413
/69 e Súmula n. 93 do STJ.
Possibilidade da capitalização mensal dos juros na hipótese, porquanto expressamente contratada. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Tratando-se de crédito incentivado, deve ser afastada a cobrança da comissão de permanência, na medida em que a legislação aplicável aos mesmos (Decreto-lei n.
167
/67 - crédito rural; Decreto-lei n.
413
/69 - crédito industrial; Lei n.
6.840
/80 - crédito comercial e Lei n.
6.316
/75 - crédito à exportação) prevê a cobrança de juros de até 1% ao ano e multa de 10%, no caso de inadimplemento, nos termos do art.
5o
,
Parágrafo único
do Decreto-lei n.
413
/69. Na hipótese, a multa vai mantida no percentual fixado na sentença, por ausência de recurso do Banco. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA. (Apelação Cível No 70036721207, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 19/08/2010)

Não menos certo é que o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a previsão no contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar apenas a capitalização em
periodicidade ANUAL. Já a capitalização em periodicidade inferior à anual - em especial a mensal -

depende de pactuação expressa e clara
. (
conforme entendimento deduzido no REsp No 973.827 - RS, Rel: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, submetido ao Rito dos Recursos Repetitivos)

Da cláusula 2o da Cédula Rural Hipotecária

extrai-se:

“Os juros são devidos a uma taxa efetiva mensal de 1,005 (um inteiro e cinco milésimos por cento) equivalente à taxa anual de 12,75% (doze inteiros setenta e cinco centésimos por cento), incluído o spread de risco de 2.95% a.a (dois inteiros, noventa e cinco centésimos por cento), e incidirão sobre o saldo devedor, sendo calculados e cobrados semestralmente,
nos dias 15 dos semestres contados retroativamente a partir da data de vencimento da 1o parcela de amortização do principal, vencendo-se a primeira parcela de encargos em 15/11/2003 e a última em 15/05/2009. Quando o mês da primeira liberação de recursos coincidir com o mês de vencimento dos encargos, estes poderão ser cobrados somente no vencimento seguinte, a critério do FINAME.”

Como se vê, referida clausula prevê expressamente tão somente a capitalização de juros em periodicidade semestral.

Desse modo, sem maiores delongas, tenho que a capitalização de juros deve ocorrer em periodicidade semestral, conforme determinado na sentença recorrida, não se cogitando qualquer capitalização mensal.

(...)

Id no 115427993

Por conseqüência, o acórdão recorrido fundamentou:

“
No que concerne ao afastamento da mora contratual, há que se lembrar que ela é representada pela inadimplência do devedor.

Todavia, se comprovada incidência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada.

O c. STJ, em julgamento de Recurso Repetitivo, pacificou o seguinte entendimento:
“
Verificada a cobrança de encargos abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor
.”
(REsp no 1061530/RS - Relatora Min. Nancy Andrighi - 10/03/2009)

No caso, a sentença reconheceu a abusividade da cobrança da capitalização dos juros em periodicidade mensal, entendimento que foi mantido nesse recurso.

Assim, deve ser descaracterizada a mora, afastando-se seus consectários legais.
(...)

Id no 115427993

Percebe-se que tanto a sentença, quanto o acórdão recorrido entenderam por afastar a cobrança da capitalização mensal de juros, em razão da ausência de sua previsão expressa na
Cédula Rural Hipotecária no 35.684-0/03,
o que, por conseqüência lógica e de forma legal, autorizou a descaracterização da mora, diante da sua cobrança de forma abusiva no período da normalidade contratual.

Portanto, não se verifica nenhuma premissa equivoca ou contradição lançada nesse ponto no acórdão recorrido, posto que em conformidade com as provas dos autos e a jurisprudência Pátria, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

Ademais, nos aclaratórios, o Embargante requereu a análise das incongruências existentes nos documentos de fls. 103/104, que afastam, por completo, qualquer indicativo de que tais valores foram recebidos pelo Banco, ora Embargante, como pagamento das parcelas cobradas na demanda Executiva, requerendo a invalidade dos pagamentos constantes nos referidos documentos de fls. 103-104, por não constar vinculação ao contrato
sub judice,
requerendo que a omissão seja suprimida.

Pois bem.

Importante destacar que a sentença recorrida reconheceu que do total dos documentos de fls. 102-111, trazido pelos embargados/executados, apenas os de fls. 103-104 indicam que os valores consignados foram depositados em favor do credor Banco John Deere S.A., ora embargante, e, portanto, deverão serão abatidos do “
quantum debeatur”. (
id no 115427982)

Já o acórdão recorrido assim manifestou:

“
Por fim, no que concerne ao reconhecimento da validade dos pagamentos constantes dos documentos de fls. 103/104, entendo que agiu com acerto o magistrado singular.

Com efeito, referidos documentos demonstram que os valores ali declarados foram repassados ao apelante.

Ora, se referidos valores dizem respeito a outro contrato de financimento havido entre as partes, cumpria ao apelante demonstrar sua existência e a destinação do pagamento à sua quitação.

Contudo, não o fez.

Assim, tenho que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia por determinação do artigo 333, II do CPC.

E, desse modo, deve ser reputado válido os pagamentos constantes dos documentos de fls. 103/104, já que o apelante recebeu esses valores e não demonstrou que se destinavam a quitar qualquer outra dívida existente entre as partes. (
id no 115427993)

Com razão o embargante nesse ponto. Isso porque analisando os documentos de fls. 103/104, ora considerado pela sentença e pelo acórdão como válidos

os pagamentos neles constantes, e, portanto, tais valores devem ser batidos

do “
quantum debeatur,
não se evidencia qualquer prova de que tais documentos se referem a pagamentos de parcelas dos contratos em discussão.

Analisando o documento acostado de fl. 103, nota-se que não aponta o contrato a que se refere o pagamento efetuado. Certamente, que se o pagamento estivesse relacionado a cédula rural hipotecária no

35.684-0/03
e aditivos, tal referência constaria expressamente no documento e a parcela devida, por conseguinte,

sido abatida.

Já do documento acostado pelos embargados à folha 104, verifica-se pagamento efetuado a outro credor, já que possui como sacador o BANCO RABOBANK e faz referência ao contrato no 701525/00, que não é objeto da lide.

Sendo assim, entendo que os documentos supracitados não podem ser considerados como meio de prova ou recibo de pagamento, de parte dos valores executados pela instituição financeira, já que não há qualquer prova de que se referem a pagamento de parcelas dos contratos em discussão nesta lide, merecendo reforma o acórdão nesse capítulo.

Assim sendo, o único desfecho possível é a reforma parcial do acórdão embargado para reconhecer a
invalidade dos pagamentos constantes nos documentos de fls. 103-104, por não constar vinculação ao contrato
sub judice.

Pelo exposto, acolho
parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Banco/embargante
, apenas para declarar a invalidade dos pagamentos constantes dos documentos de fls. 103/104, mantendo, no mais, o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022